Tribunal: TJDFT
Processo: 0737982-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0737982-08.2018.8.07.0001 Classe: AP– Apelação Cível Apelante: Maria Raimunda Carvalho Apelada: Amil Assistência Médica Internacional S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Maria Raimunda Carvalho (Id. 15513940) contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF (Id. 15513929), que julgou o pedido procedente. Verifica-se que o recurso foi interposto sem a necessária juntada da guia do recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, não consta nos autos decisão que tenha concedido gratuidade de justiça à parte. Igualmente, inexiste requerimento formulado nesse sentido. Feitas essas considerações, comprove Maria Raimunda Carvalho, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator